Tribunal: TJES
Processo: 0017699-40.2017.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017699-40.2017.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

JUIZO RECORRENTE: Vitória - 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde e outros

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. NEOPLASIA MAMÁRIA. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. DESNECESSIDADE. RESTITUIÇÃO PELO ENTE ESTADUAL.

1. Caso concreto em que a Impetrante, após diagnóstico de neoplasia mamária e concessão da isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, teve o benefício isencional revogado em razão de novo laudo que atesta a ausência de sintomas da doença.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a isenção do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física -IRPF, incidente sobre os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de moléstias graves, nos termos art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988, independe da contemporaneidade dos sintomas, bem como da comprovação de recidiva da enfermidade.

3. Não obstante o IPAJM seja o responsável pela análise e indeferimento do pedido de manutenção da isenção do imposto de renda, a devolução dos valores indevidamente descontados fica relegada ao Estado do Espírito Santo.

4. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária para confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0017699-40.2017.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

REMETENTE : JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

PARTES : JOVANA RODRIGUES FERREIRA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM E

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia nos autos de origem cinge-se à aferição do direito de servidora pública à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria em razão de ser portadora de neoplasia maligna mamária, bem como à restituição dos valores indevidamente descontados.

Extrai-se dos autos que JOVANA RODRIGUES FERREIRA impetrou o mandado de segurança pretendendo que o IPAJM se abstenha de proceder aos descontos relativos ao imposto de renda incidente sobre seus proventos de aposentadoria, sob o fundamento de que é portadora de neoplasia maligna da mama e que a isenção já havia sido concedida pelo instituto, no entanto, a retenção do imposto na fonte foi retomada após anos de isenção.

Requereu, ainda, a condenação do IPAJM à restituição dos valores retidos indevidamente a título de imposto de renda.

O pedido liminar foi deferido na decisão de fls. 51/53-v.

Ao prestar informações, o IPAJM suscitou a ilegitimidade passiva, e, no mérito, sustentou, em síntese, que a Junta Médica do instituto apurou não haver presença de doença na Impetrante ao tempo da nova perícia quando do requerimento de manutenção da isenção.

Por meio da decisão de fls. 95/96, o d. Juízo
a quo
rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva. No entanto, determinou a inclusão do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no polo passivo do mandado de segurança, sob o fundamento de que toda a arrecadação é destinada ao ente estadual.

Ao ingressar nos autos, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO sustentou, em síntese, a impossibilidade de manutenção da isenção anteriormente concedida, uma vez que o laudo emitido pelo instituto previdenciário atesta a inexistência de contemporaneidade da moléstia.

A r. sentença concedeu parcialmente a segurança para determinar que o IPAJM “
se abstenha definitivamente de realizar descontos de IRRF sobre os proventos de aposentadoria da Impetrante, bem como que o Estado do Espírito Santo se abstenha de exigir do IPAJM tais descontos e os respectivos repasses, haja vista a referida isenção da Impetrante quanto ao IRRF
”, condenando o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a “
restituir eventuais valores recebidos de repasse do IPAJM, como resultado do desconto de IRRF sobre os proventos de aposentadoria da Impetrante, desde 29.06.2017
(data de impetração deste
writ
)

”.

Pois bem.

Sobre o tema, a Lei nº 7.713/1988, que alterou a legislação do imposto de renda, previu uma série de isenções para as pessoas físicas contribuintes do imposto. Especificamente quanto ao caso dos autos, o inciso XIV do art. 6º, com redação dada pela Lei nº 11.052/2004, assim dispõe:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os [seguinte] rendimentos percebidos por pessoas físicas:

[...]

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna
, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

Ao interpretar o dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça assentou jurisprudência no sentido de que, para fins de isenção de imposto de renda, em se tratando de neoplasia maligna,
não
se faz necessário demonstrar a contemporaneidade dos sintomas ou a recidiva da doença. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÕES DECLARATÓRIAS. AÇÕES DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ISENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de ações declaratórias c/c ações de repetição de indébito, com pedido de antecipação de tutela. Na sentença, os pedidos foram julgados improcedentes. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial para suspender a exigibilidade do imposto.

III -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a isenção do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física -IRPF, incidente sobre os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de moléstias graves, nos termos art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988, independe da contemporaneidade dos sintomas, bem como da comprovação de recidiva da enfermidade. O objetivo da isenção é diminuir as dificuldades para a manutenção do tratamento. Neste diapasão confiram-se: AgInt no REsp n. 1.598.765/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11/2016, DJe de 29/11/2016; REsp n. 1.808.546/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022
.

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.919.757/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TESE QUE PUGNA PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Quanto à tese referente à ausência de interesse de agir da ora recorrida, diante da inexistência de procedimento administrativo prévio para requerer a isenção do imposto de renda, em face de ser portadora da enfermidade carcinoma ductual in situ da mama (CID C509), verifica-se que o Tribunal de origem entendeu pela sua desnecessidade, tendo em vista que a Constituição Federal garante a apreciação pelo Poder Judiciário de lesão ou ameaça a direito (art.

5º, XXXV). Logo, não há como conhecer do recurso quanto ao ponto, diante da necessidade de análise de matéria constitucional. Assim, como se depreende dos fundamentos sobreditos, o recurso não merece ser conhecido, pois não compete ao STJ rever julgado que resolveu a controvérsia com enfoque constitucional.

2.
No caso em exame, verifica-se que o acórdão regional recorrido está em desconformidade com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para fins de isenção de imposto de renda, em se tratando de neoplasia maligna (carcinoma ductual in situ da mama - CID C509), não se faz necessário demonstrar a contemporaneidade dos sintomas ou a validade do laudo pericial
.

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.111.956/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Assim, após a concessão da isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos por portadores de moléstias graves, nos termos art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88, o fato de a Junta Médica constatar a ausência de sintomas da doença
não
justifica a revogação do benefício isencional.

O c. STJ sumulou o entendimento por meio do enunciado nº 627,
verbis
:

Súmula nº 627, STJ: O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.

No caso dos autos, o laudo médico pericial de fl. 21 atesta o diagnóstico de “neoplasia maligna de mama” (CID-10: C50) na data de
24.04.2009
.

Com base no diagnóstico, os contracheques de fls. 26/35 demonstram que foi deferida a isenção do imposto de renda entre os anos de 2011 e 2016.

Desse modo, a manifestação lavrada pela junta médica oficial em 21.02.2017 no sentido de que a Impetrante,
atualmente
, “
não se enquadra como [portador] da doença especificada no inciso XIV do artigo 6º da lei nº 7713/88
”, é
irrelevante
, diante do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se, portanto, as razões para a isenção anteriormente concedida.

Além disso, não obstante a conclusão da junta médica exarada em 21.02.2017, observo que consta dos autos laudo médico datado de 09.01.2017, expedido por médica oncologista, que atesta que a Impetrante ainda se encontra submetida à terapia para tratamento da doença, o que, por si só já se afigura suficiente a permitir a aplicação da regra de isenção tributária encartada no inciso XIV, da Lei Federal nº 7.713/1988.

Ressalte-se, nessa linha, que é firme a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de que
“
é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova (Súmula nº 598 do C. STJ)”

(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 048170173149, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021).

Assim, por qualquer ângulo que se analise, não há motivos para destoar da conclusão da r. sentença quanto ao direito da Impetrante de manutenção da isenção do imposto de renda.

Seguindo, impõe-se a manutenção da r. sentença quanto à condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO à restituição dos valores recebidos de repasse do IPAJM a partir da data da impetração, uma vez que, também na linha do entendimento deste e .TJES, “
embora o IPAJM tenha que suportar o comando judicial relativo à suspensão dos descontos de imposto de renda dos proventos dos servidores públicos estaduais, a dita devolução fica relegada à esfera jurídica do Estado do Espírito Santo, até mesmo porque embora caiba ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo IPAJM o reconhecimento do direito de seus segurados e de seus pensionistas à isenção de imposto sobre a renda em razão de doença grave (definida no artigo 6º, XIV e XXI, da Lei nº 7.7713/88), não é ele o destinatário do produto da arrecadação retido sobre os pagamentos que realiza.
” (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap – Reex nº 024180287013, Relator Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022).

Em reforço:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PEDIDO RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. NEOPLASIA MALIGNA. DESNECESSIDADE DE CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. LEGITIMIDADE DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA ESTADUAL PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. APENAS O ESTADO É RESPONSÁVEL POR RESTITUIR OS VALORES DESCONTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preliminar de intempestividade. Do cotejo dos autos, é possível constatar que não foi aberta vista dos autos ao IPAJM para fins de intimação do julgamento dos embargos de declaração opostos pela Autarquia Previdenciária em face da sentença. Assim, forçoso compreender que o recurso de apelação interposto pelo IPAJM antes mesmo da sua intimação acerca da sentença é tempestivo. 2. De acordo com a Sumula 627, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, "o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade". Assim, em sede de reexame necessário, deve ser mantida a sentença na parte que reconhece o direito da parte Apelada à isenção do Imposto de Renda, face a comprovação de que era portador de neoplasia maligna, tumoração no dorso se antebraço esquerdo: melanoma de células fusiformes/ desmoplástico ulcerado, doença grave prevista no rol do artigo 6º, inciso XIV da Lei 7.713/ 88, sendo irrelevante analisar a existência ou não de contemporaneidade dos sintomas da referida moléstia. 3. Nesses termos, correta também a sentença na parte em que estabelece como termo inicial para isenção e, portanto, restituição dos valores recolhidos a título de imposto de renda a data do diagnóstico da doença, estando prescritas as parcelas referentes aos cinco anos anteriores à propositura da ação. 4. Deve ser mantida irretocável a sentença na parte em que reconhece a legitimidade passiva do ora Apelante, na medida que, na esteira do entendimento firmado por este E. TJES: “(...) 1. A autarquia previdenciária estadual é parte legítima para figurar no polo passivo da ação originária deste recurso, uma vez que é a entidade responsável pela elaboração do ato administrativo que concede ou denega a isenção de imposto de renda aos servidores aposentados deste Estado acometidos pelas doenças elencadas no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88. (AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5010375-10.2022.8.08.0000. Relator Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. 2ª Câmara Cível. Data de julgamento: 06/03/2023). 5.
Muito embora Autarquia Previdenciária Estadual apelante figure como arrecadadora dos valores relativos ao imposto de renda, sendo, portanto, legítima a figurar no polo passivo da ação, eis que deve suportar o comando judicial relacionado à suspensão dos descontos, a repetição dos valores indevidamente descontados deve ficar a cargo apenas do Estado do Espírito Santo, eis que é ele o destinatário do produto da arrecadação retido sobre os pagamentos dos servidores e de seus pensionistas
. 6. Por derradeiro, correta a sentença na parte em que estabelece como termo inicial de incidência de juros ao valor devido, aquele indicado na Súmula 188 do STJ, dada a natureza tributária do débito e a correção monetária, aquele previsto na Lei Estadual nº 6.556/2000, VRTE. 7. Deve ser provido o recurso do IPAJM para afastar a sua condenação de restituir os valores descontados a título de imposto de renda. Em sede de reexame necessário, devem ser mantidos os demais termos da sentença. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e DAR provimento ao recurso interposto pelo IPAJM e em sede de reexame necessário manter os demais termos da sentença, nos termos do voto da relatora. Vitória/ES, 30 de setembro de 2024. RELATORA

(TJES – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA nº 0012724-72.2017.8.08.0024; Relatora: Marianne Júdice de Mattos; 1ª CÂMARA CÍVEL; Data: 09.10.2024)

Em face do exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária, para
confirmar
a sentença que concedeu parcialmente a segurança.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)